Tribunal: TJSP
Processo: 1018859-80.2014.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - Pretensão ao recebimento de indenização por danos morais, decorrentes da omissão da Administração Pública na prestação de atendimento médico - Impossibilidade - Não comprovados os pressupostos da responsabilidade civil do Estado - Inexistência de omissão - Perícia que concluiu pelo adequado amparo pelo sistema de saúde público durante todo o desenvolvimento

Ementa:
INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - Pretensão ao recebimento de indenização por danos morais, decorrentes da omissão da Administração Pública na prestação de atendimento médico - Impossibilidade - Não comprovados os pressupostos da responsabilidade civil do Estado - Inexistência de omissão - Perícia que concluiu pelo adequado amparo pelo sistema de saúde público durante todo o desenvolvimento do quadro clínico do paciente - Precedentes - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405699
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018859-80.2014.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes
EURIDES PERPETUA ROMERO (JUSTIÇA GRATUITA) e EMERSON ROMERO DE
OLIVEIRA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018859-80.2014.8.26.0576 -Voto no 30508 – M.
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1018859-80.2014.8.26.0576
APTES. : EURIDES PERPÉTUA ROMERO E EMERSON ROMERO DE OLIVEIRA
APDO. : MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : MARCO AURÉLIO GONÇALVES
VOTO No 30508
EMENTA - INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL -
Pretensão ao recebimento de indenização por danos morais,
decorrentes da omissão da Administração Pública na prestação de
atendimento médico - Impossibilidade - Não comprovados os
pressupostos da responsabilidade civil do Estado - Inexistência de
omissão - Perícia que concluiu pelo adequado amparo pelo
sistema de saúde público durante todo o desenvolvimento do
quadro clínico do paciente - Precedentes - Recurso não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de ação movida por Eurides Perpétua Romero e
Emerson Romero de Oliveira em face do Município de São José do Rio Preto,
objetivando indenização por danos morais, em razão do falecimento de seu filho
e irmão, respectivamente, Danilo Romero de Oliveira, em 07/05/2012, por erro
médico.
A r. sentença de fls. 417/424, cujo relatório se adota, julgou-a
improcedente, condenando os autores ao pagamento das despesas e honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade
judiciária.
Inconformados, os autores recorrem, sustentando, em
síntese, que a sentença deixou de analisar as conclusões do laudo
complementar; a Municipalidade não pediu exames adequados para o correto
diagnóstico da doença de Danilo, o que demonstra sua negligência (fls. 427/434).
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018859-80.2014.8.26.0576 -Voto no 30508 – M.
3
438/440.
FUNDAMENTOS
O recurso não comporta provimento.
Em que pesem os argumentos dos apelantes, o fato é que,
da análise do acervo probatório contido nos autos, seu pleito não deve prosperar.
Extrai-se da petição inicial que, em 01/05/12, Danilo Romero
de Oliveira, filho e irmão dos coautores, foi atendido na UBS Central com queixa
de cefaléia holocraniana há dois dias associada a dor retro ocular e fotofobia,
sem febre, sendo diagnosticado com cefaléia e receitados os medicamentos SF
0,9 100 mL, duas ampolas de Dipirona, uma ampola de Plasil e uma de Voltarem.
Em 02/05/12, foi à UBSF Engenheiro Schmidt, tendo sido encaminhado, por falta
de vaga na agenda, para a UPA da Vila Toninho, local em que foi diagnosticado
com Influenza. Em 04/05/12, foi atendido na UPA Central e medicado com
Decadron e Dipirona 10mL.
Em 05/05/12, Danilo foi levado pelo SAMU à UPA Central,
com queixa de dispnéia, febre de 39o C, baixa saturação de O2 (89%), coriza
hialina e dor abdominal difusa. Foi diagnosticado com H1N1, e encaminhado ao
Hospital da Base de São José do Rio Preto, local em que foi medicado com os
antibióticos Clavulin e Claritromicina. No mesmo dia teve piora do quadro clínico,
com sepse pulmonar, motivo pelo qual foi intubado, colocado em ventilação
mecânica, com introdução de drogas vasoativas e troca dos antibióticos por
Vancomicina e Cefepime.
O paciente veio a óbito no dia 07/05/12, após parada
cardiorrespiratória.
Narram que Danilo era jovem, com 23 anos, e que sua morte
decorreu de erro no diagnóstico médico, pois houve morosidade no tratamento
adequado, motivo pelo qual fazem jus à indenização pelos danos morais
suportados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018859-80.2014.8.26.0576 -Voto no 30508 – M.
4
Foi realizada perícia médica indireta, laudo a fls. 379/384, a
qual concluiu que:
"Trata-se de periciando com imunodeficiência celular que
desenvolveu pneumonia bacteriana após infecção por H1N1 e evoluiu com óbito.
Não se admite nexo de causalidade entre o ato médico dispensado
ao periciando e o desfecho para o óbito." (fls. 383).
Em laudo complementar a fls. 399/402, o perito respondeu da
seguinte forma:
"4. Houve pelos prepostos da Municipalidade o diagnóstico correto
da doença que acometeu o paciente Danilo?
R. Sim. O diagnóstico feito foi de um quadro infeccioso grave
secundário à uma broncopneumonia bacteriana causada por Streptococcus pneumoniae
isolado na hemocultura (fls. 149).
Após a revisão do prontuário, a nossa conclusão é que o
periciando apresentava imunodeficiência celular - que provavelmente desconhecia, pois
o exame de hemograma acusava uma quantidade muito pequena de leucócitos (células
brancas), 500 cel/mm3, quando o normal fica entre 4000 e 11000 cel/mm3 (fls. 148). Esta
leucopenia (imunodeficiência celular) favoreceu o alastramento da infecção." (fls. 401).
Assim, como se vê dos excertos transcritos acima do laudo
pericial e esclarecimentos, conclui-se pela inexistência de nexo causal entre o
atendimento médico prestado a Danilo e seu óbito.
A despeito de ser jovem, o paciente apresentava
imunodeficiência celular não diagnostica previamente aos fatos narrados, o que
favoreceu a instalação da pneumonia pelo Streptococcus pneumoniae. Como
anotou o perito a fls. 382/383:
"A baixa imunidade também explica a evolução rápida e
catastrófica, apesar das medidas terapêuticas terem sido iniciadas apenas algumas
horas do início dos sintomas de infecção pulmonar. Outro evento que comprometeu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018859-80.2014.8.26.0576 -Voto no 30508 – M.
5
desfavoravelmente o prognóstico foi o choque séptico, que comprometeu a função renal
... Infelizmente a Leucopenia tirou as possibilidades do periciando
de lutar contra a infecção bacteriana. Mesmo nos momentos finais, o máximo que o
organismo conseguiu reagir foi com a produção de 2040 cel/mm3. No que se refere ao
atendimento médico dispensado ao periciando nas UPAs, foram compatíveis e
dentro do esperado para as queixas e sintomas, assim como o atendimento
durante a internação no Hospital da Base de São José do Rio Preto." (g.n.).
Como se sabe, são elementos da responsabilização civil
subjetiva a conduta ilícita voluntária, o dano, o nexo causal entre eles e o dolo ou
a culpa do agente, nos termos dos arts. 186 e ss. e 927 do Código Civil.
Como ensina Celso Antonio Bandeira de Mello em sua obra
Ato Administrativo e direitos dos administrados, São Paulo, Editora Revista dos
Tribunais, 1981, pág. 144-145, citação feita por Rui Stoco, “in” Tratado de
Responsabilidade Civil, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 6a edição,
2004, pág. 960, “Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do
Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se a
teoria da responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode,
logicamente, ser ele o autor do dano. E se não foi o autor só cabe responsabilizá-lo caso
esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido se descumpriu dever legal que
lhe impunha obstar o evento lesivo. Deveras, caso o Poder Público não estivesse
obrigado a impedir o acontecimento danoso, faltaria razão para impor-lhe o encargo de
suportar patrimonialmente as consequências da lesão. Logo, a responsabilidade estatal
por ato omissivo é sempre por comportamento ilícito. E sendo responsabilidade por ilícito
é necessariamente responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado
(embora do particular possa haver) que não seja proveniente de negligência, imprudência
ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de violar norma que o constituía em
dada obrigação (dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de responsabilidade
subjetiva”.
E, em se tratando de ação de natureza indenizatória, fundada
em má prestação de serviço médico, a prova pericial assume relevante
importância para o deslinde da controvérsia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018859-80.2014.8.26.0576 -Voto no 30508 – M.
6
Na hipótese, como se viu, o conjunto probatório não
demonstrou que houve inadequação na conduta médica, com atuação dolosa ou
culposa, por parte dos agentes do réu.
Nem mesmo o laudo complementar conduz à conclusão
diversa, a despeito do alegado pelos autores em razões recursais, conforme
trechos transcritos acima, no qual o perito expressamente conclui que o
tratamento dispensado tanto nas UPAs quanto no Hospital da Base foi adequado
aos sintomas apresentados.
Em que pesem as alegações e a fatalidade de fato
experimentado pelo paciente, são insuficientes os elementos de convicção
produzidos nos autos para acolhimento da pretensão deduzida. Sem
comprovação da omissão, não há que se falar em responsabilidade da
Administração.
No mesmo sentido, precedentes desta Câmara:
Preliminares de ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa
afastadas. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO Indenização
por danos morais e materiais Alegação de negligência no
atendimento médico hospitalar prestado ao filho dos autores
Descabimento Inexistência de provas a amparar a pretensão
indenizatória Não configurada a omissão estatal ou erro médico
passível de indenização Não ocorrência da falha no serviço
Administração que não cometeu ilícito civil proveniente de
negligência Ação julgada improcedente Sentença mantida
Negado
provimento
ao
recurso.

(TJSP;
Apelação
1000184-61.2018.8.26.0210; Relator (a): Leme de Campos; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
17/10/2017)
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - Indenização por
danos morais em virtude de óbito do filho do autor Erro médico -
Negligência, imprudência e imperícia Não constatados Falha na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018859-80.2014.8.26.0576 -Voto no 30508 – M.
7
prestação do serviço público não caracterizada Sentença de
improcedência mantida Recurso improvido. (TJSP; Apelação
4004023-61.2013.8.26.0196; Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
22/10/2018)
Apelação Cível Indenização por danos materiais, morais e
estéticos Erro médico - Sentença de improcedência Recurso do
autor Desprovimento de rigor - Não viceja a pretensão reparatória
- Não configuração dos requisitos ensejadores da responsabilidade
civil do requerido - Ausência de provas suficientes a ensejar a
responsabilização - Conduta médica que não se desviou dos
protocolos normalmente adotados para o caso Laudo pericial que
indica ter sido adequado o atendimento médico prestado
Improcedência que se impõe - Honorários advocatícios majorados
na forma do art. 85, § 11o, do CPC em razão dos trabalhos
adicionais em sede recursal, com a ressalva do art. 98, §3o, do
mesmo
diploma
legal.
R.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.(TJSP; Apelação 0006034-11.2013.8.26.0236; Relator
(a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Data do Julgamento: 08/05/2018)
Daí porque deve ser mantida a r. sentença recorrida.
Deste modo, hei por bem majorar em 10% o percentual
arbitrado na r. sentença, totalizando 11% do valor atualizado da causa (art. 85, §
11, do CPC), observada a gratuidade da justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator